Tribunal: TJES
Processo: 5016024-17.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016024-17.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
RECORRIDO: JOSINEIDE FURTADO FERREIRA OLIVEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016024-17.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A

RECORRIDO: JOSINEIDE FURTADO FERREIRA OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Sessão Virtual - 20 setembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
em face da r. sentença que acolheu, parcialmente, os pedidos feitos à exordial.

Em suas razões, a recorrente sustenta a reforma da r. sentença ID 4740829 para que seja reconhecida a inexistência de dever de indenizar a recorrida pelos prejuízos suportados quando da reiterada explosão de dois itens (fogões) de sua fabricação.

Houve a apresentação de contrarrazões recursais pela recorrida que se encontra, neste momento, assistida pela Defensoria Pública. É o que cumpre constar.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A recorrente alega a existência de nulidade no
decisum
atacado, tal que teria ocorrido cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de prova pericial ao deslide do caso concreto.

Pois bem. Não assiste razão o argumento suscitado pela recorrente por que as provas documentais que acompanham os autos são suficientes à justa conclusão do juízo
a quo
, “
sobretudo quando evidenciada a reincidência do fato do produto
” – ID 4740829.

Ultrapassada a preliminar aventada, passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pela recorrida pretendendo o ressarcimento do dano material e imaterial suportado em razão da explosão de dois fogões de fabricação da recorrente.

É de destacar que, os autos demonstram, comprovadamente, a reincidência do fato do produto, porque ocorrida uma explosão do fogão adquirido pela recorrida, além de uma segunda explosão do produto de igual modelo no dia 24/07/2022.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ao verificar os autos entendo que a recorrida não se desincumbiu do ônus acima, limitando-se a invocar a necessidade de prova pericial ao deslide da controvérsia.

Desta feita, ei de concordar com o juízo sentenciante que concluiu da seguinte forma, vejamos;

[...]

Analisando os elementos dos autos, vejo ser inconteste que o fogão adquirido pela autora e fabricado pela ré explodiu, sendo, então, substituído por outro de igual espécie, consoante o documento juntado no id. 16408498.

Na oportunidade, denoto que a ré reconheceu a não conformidade do produto, razão pela qual cabia a ela demonstrar, de forma inequívoca, a causa ou concausa para a ocorrência do incidente, sobretudo considerando a gravidade do fato, bem como a adequação dos demais fogões produzidos, antes de colocá-los no mercado, ônus do qual não se desincumbiu.

O cenário que se descortina nos autos é que o novo fogão fornecido também apresentou o mesmo problema, explodindo durante o uso, conforme as imagens e vídeo anexados nos ids. 16408496, 16408499, 17368698 e 17369004.

Portanto, é inafastável o reconhecimento do fato do produto, visto que não ofereceu a segurança que dele legitimamente se esperava, violando a legítima expectativa da consumidora quanto sua higidez, o que lhe expôs a risco concreto de lesão à saúde e à incolumidade física, à luz do disposto no §1º do art. 12 do CDC [...]

É importante salientar que o defeito nada mais é que um vício qualificado pela insegurança que emana do produto, de modo que sua fruição gera potencial risco à incolumidade física do consumidor, o que enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos advindos desse evento.

Nesse diapasão, estabelece o art. 8º do CDC que “os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores”, sendo, então, um dever legal imposto ao fornecedor, donde exsurge sua responsabilidade civil diante do descumprimento desse comando normativo.

Dessarte, merece guarida o pleito ressarcitório, devendo ser devolvida a quantia paga pelo produto defeituoso, no importe de R$ 521,55, conforme nota fiscal anexada no id. 16408497.

[...]

Por derradeiro, tenho que a situação vivenciada pela autora perpassa a esfera do mero dissabor e caracteriza o dano moral, mormente pela reincidência do fato e sua gravidade ante a exposição a risco concreto de ofensa à integridade física e patrimonial, causando transtornos e frustrando sua legítima expectativa de segurança e adequação do bem de consumo durável.

Não se exige a prova do efetivo abalo emocional e psicológico suportado pela autora, por fazer parte da sua esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano decorre das próprias circunstâncias fáticas, de modo que, demonstrado o fato do produto e seu potencial risco, tem-se como configuração lógica o dever de reparar.

Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 6.000,00, a título de dano imaterial (arts. 944 do CC e art. 5º, inc. V, da CF).

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir R$ 521,55, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e a pagar R$ 6.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.

Nesse sentido,
comunga-se com a r. sentença em reconhecer que existe ato ilícito indenizável a ser compensado pela recorrente
,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão, inclusive no que tange ao pagamento dos danos materiais
.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE o recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação em favor do fundo de aparelhamento da defensoria pública estadual – FADEPES, nos termos da lei complementar estadual no 105 de21.11.1997.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS
e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada.

CONDENA-SE o recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação em favor do fundo de aparelhamento da defensoria pública estadual – FADEPES, nos termos da lei complementar estadual no 105 de21.11.1997.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)